Tribunal: TJMT
Processo: 1002276-03.2021.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002276-03.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.847.239-04 (APELANTE), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), SAMANTA ALDETE MARTINS VIEIRA - CPF: 046.896.281-65 (APELANTE), DAVID MARTINS VIEIRA NETO - CPF: 086.548.479-13 (APELANTE), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. SISTEMA DE AIRBAG. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Neusa Pereira da Silva e outros contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos morais em razão de alegado vício no sistema de airbag de veículo Toyota/Yaris AS PLS 150, relacionado a acidente de trânsito fatal. Alegam os recorrentes que o não acionamento dos airbags, apesar do impacto ocorrido, configura vício no produto e foi fator determinante para o óbito do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial essencial à análise do alegado vício no sistema de airbag; (ii) determinar se o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial é necessário para o regular processamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de prova pericial essencial em controvérsia que envolve alegado vício técnico no sistema de airbag viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, e compromete a formação de um juízo seguro sobre os fatos controvertidos.

4.

O art. 369 do Código de Processo Civil assegura às partes o direito à produção de provas indispensáveis à elucidação dos fatos, sobretudo em demandas que envolvam questões técnicas complexas, como a análise de funcionamento de sistemas automotivos.

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a negativa de produção de prova pericial indispensável caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença para garantir a instrução probatória adequada (AgInt nos EDcl no REsp 1803933/SP).

6.

A doutrina reforça que a supressão de fase instrutória essencial compromete a validade do processo, sendo imprescindível permitir às partes a apresentação de elementos técnicos capazes de demonstrar ou afastar o alegado vício do produto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8.

A negativa de realização de prova pericial essencial em demandas que envolvam alegação de vício técnico configura cerceamento de defesa.

9.

A nulidade da sentença é medida que se impõe para garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo indispensável o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 369; CDC, art. 12, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 06/02/2020; STJ, Resp 7.267-RS, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, T3, j. 20/03/1991.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Neusa Pereira Da Silva e outros
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Extrapatrimoniais em Razão de Vício do Produto
,
julgou improcedentes os pedidos.

A parte Apelante aventa prejudicial de mérito, pois a ausência de prova pericial inviabilizou a análise do mérito da demanda e porque ambas as partes haviam requerido expressamente a realização da perícia técnica para verificar o funcionamento do sistema de airbag do veículo.

No mérito, defende que o defeito só poderia ser comprovado mediante perícia técnica, já que o laudo do IML e o relatório da Polícia Rodoviária Federal indicam que o acidente se deu em condições que exigiriam o acionamento dos airbags.

Sustenta que, ainda que o defeito do sistema de airbag não tenha causado o acidente, foi fator determinante para o óbito do condutor, o que caracteriza responsabilidade objetiva do fabricante.

Contrapõem-se à conclusão judicial de que os impactos não foram suficientes para deflagrar o sistema, apontando que o dano visível ao veículo indica o contrário.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de anular a sentença, ante o cerceamento de defesa ou subsidiariamente, que a reforma do
decisum,
para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 241517678).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que os autores, Neusa Pereira da Silva, Samanta Aldete Martins Vieira e David Martins Vieira Neto, ajuizaram ação contra Toyota do Brasil Ltda. alegando que um acidente fatal ocorrido em 25/07/2020 resultou no falecimento de David Martins Vieira Junior, proprietário de um veículo Toyota/Yaris AS PLS 150, fabricado pela ré.

Relataram que o acidente ocorreu após a perda do controle do veículo, que colidiu com um poste e que, apesar do uso do cinto de segurança, os airbags não foram acionados, o que caracteriza vício do produto, razão pela qual ajuizaram a presente ação, pleiteando a indenização por danos morais no valor de R$ 165.000,00.

A Toyota contestou a ação, alegando ausência de nexo de causalidade, sustentando que o sistema de airbags funcionou corretamente conforme especificações técnicas e dinâmica do impacto, e pleiteou a improcedência da ação.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

“Ademais, o laudo pericial juntado pela requerida (id. 84859245) refere que: “a peça em destaque trata-se do reforço (alma) do para-choque, está peça metálica dá resistência ao para-choque e fica presa nas longarinas dianteiras do veículo, que por sua vez compõe a estrutura frontal do veículo.

Apesar de ela estar fora de posição, devido a colisão em ângulo contra o poste, sua estrutura está intacta, confirmando que não ocorreu colisão frontal severa dentro do ângulo projetado” (sic).

Outrossim, corroborando a tese defensiva, as fotografias do interior do veículo demonstram que não houve impacto frontal suficiente para o encolhimento do habitáculo ou impacto no volante.

Não bastasse, a parte requerida comprovou que o veículo foi retirado da concessionária três meses antes do sinistro (27/04/2020), sendo que não foi realizada nenhuma observação referente a luz de advertência do airbag, ou item relacionado, a fim de demonstrar um mau funcionamento do sistema.

Além disso, a parte autora não junta qualquer prova a demonstrar, minimamente, o vício no sistema de acionamento do airbag.

Destarte, o que se conclui da prova coligida é o seguinte: a) não está comprovado defeito no sistema de airbag do veículo do autor; b) eventual ineficiência desse sistema de segurança em nada contribuiu para o acidente automobilístico; c) não há prova no sentido de que o sistema deveria ter sido acionado no acidente em questão, já que se trata de sistema de proteção auxiliar para impactos específicos, os quais, aparentemente, não ocorreram (não houve propriamente impacto frontal).

Portanto, conquanto indiscutível a ocorrência do acidente de trânsito, ausente estão o nexo de causalidade e a comprovação do defeito de fabricação pelo não acionamento do equipamento.

Eventual sequela traumática é passível de vinculação à perda da governança da direção do trânsito, não, propriamente, à falta do acionamento do sistema de segurança do carro, delimitação esta compatível com a

excludente de causalidade prevista no artigo 12, § 3º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor: [...]

Assim, inexistindo prova acerca da existência do defeito na fabricação do sistema e do nexo de causalidade, não merecem provimento os pedidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos art. 487, inciso I do CPC.”[...]

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula nº 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Constata-se que a controvérsia centra-se na alegação de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a sentença recorrida julgou antecipadamente a lide, negando à parte autora a produção de prova pericial essencial necessária para o deslinde do caso, já que se trata de alegação de vício de produto, no caso, o airbag.

Como se sabe, o direito à ampla defesa e à produção de provas é um princípio fundamental do processo civil brasileiro que permite que as partes tenham assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme dispõe o Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o qual garante que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
.”

No mesmo sentido, o Art. 369 do Código de Processo Civil estabelece que “
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, capazes de provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa
.”

No caso em tela, a parte autora pleiteou a produção de prova pericial para verificar se os airbags do veículo não acionaram por falha ou se de fato não deveriam ter deflagrados.

Entretanto, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de provas ao entender que os documentos já constantes dos autos seriam suficientes para o julgamento do mérito. Tal decisão desconsidera a relevância da prova pericial na elucidação dos fatos controvertidos, sobretudo porque a matéria discutida — o vício do produto - — demanda apuração técnica que extrapola a análise documental.

A doutrina é clara ao afirmar que a negativa de produção de provas imprescindíveis para a análise do mérito caracteriza cerceamento de defesa, conforme destaca Fredie Didier Jr.:

“O juiz não pode indeferir a produção de provas que sejam essenciais à demonstração dos fatos alegados. A supressão injustificada da fase instrutória compromete a validade do processo e a eficácia do contraditório.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 10ª ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 234).

Com efeito, a produção da prova pericial é indispensável ao desfecho da presente demanda. A análise técnica permitirá esclarecer se os airbags do veículo não acionaram por falha ou se de fato não deveriam ter deflagrados. A negativa dessa prova compromete o exercício pleno da defesa pela autora e inviabiliza a formação de um juízo seguro quanto aos fatos controvertidos.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o indeferimento da produção de prova pericial, quando essencial ao deslinde da causa, acarreta a nulidade da sentença, conforme se observa:

"
A negativa de realização de prova pericial, quando a matéria debatida dela depende, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução do feito
." (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020).

Assim, diante da importância da análise da prova pericial a ser produzida, entendo que o feito deve ser melhor instruído, possibilitando à recorrente a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido:

“Recurso de Apelação Cível nº 1000798-05.2017.8.11.0021 – Agua Boa.

Apelante: Paulo Silva Gomes.

Apelado: Franco Solon Ferreira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –

PRELIMINARES – COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA -

NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REQUERIMENTO PELO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Configura cerceamento de defesa o julgamento da ação possessória por insuficiência probatória, quando a pleiteada prova pericial imprescindível para a solução da controvérsia

foi indeferida pelo magistrado.

Em se tratando de ação de manutenção/reintegração de posse travada entre confinantes, havendo divergência quanto à linha divisória de suas áreas, mostra-se necessária a realização de prova pericial para se apurar se houve ou não a alegada invasão à posse do autor. Preliminar acolhida.

(N.U 1000798-05.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL NO RELÓGIO MEDIDOR – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A despeito de se tratar de matéria que comumente aporta nesta Câmara, tenho que a prova pericial se revela imprescindível ao caso, em especial se houve corte no fornecimento ou não da energia da consumidora, o que influirá diretamente no resultado da demanda. (N.U 1032418-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

No mesmo sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas apenas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com estas considerações,
DOU

PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
proposto por
Neusa Pereira da Silva e Outros
,
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024